Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA CREDORA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido inicial, a fim de exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante ainda necessita dos alimentos prestados pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor. Por outro lado, a constituição de união estável pelo credor cessa o dever de prestar alimentos, nos termos do art. 1.708 do CC.
4. No caso, apesar de a alimentanda, com 23 (vinte e três) anos de idade, ainda frequentar curso superior e estar em tratamento médico psiquiátrico, não ressai dos autos comprovação de que exista situação excepcional que impeça a companheira de cumprir com o dever de assistência, consoante determina o art. 1.566, III, do CC.
5. Comprovada a alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, conclui-se que a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial não deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.